Tribunal: CARF
Processo: 10920.722044/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722044/2014-70
ACÓRDÃO
1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA FABRIL LEPPER
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103. Verificado que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada
atualmente previsto para a remessa necessária, não se conhece do recurso
de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722044/2014-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de Companhia Fabril
Lepper, inscrita no CNPJ 84.683.8870001-50, relativo aos anos-calendário de 2009 e 2010, em que
foram lavrados autos de infração exigindo IRPJ, CSLL e IRRF, acrescidos de multa de ofício, juros de
mora e, no caso do IRPJ, multa exigida isoladamente, conforme demonstrativos integrantes das
peças de lançamento. Os autos lavrados totalizam, conforme o demonstrativo consolidado
constante do Termo de Verificação Fiscal, o valor de R$ 7.866.076,82, sendo R$ 5.560.155,39
relativos ao IRPJ, R$ 1.972.648,84 relativos à CSLL e R$ 333.272,59 relativos ao IRRF, valores
compostos por principal, multas e juros calculados até a data indicada nas peças fiscais.
Conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal foi direcionada à
análise de pagamentos efetuados pela interessada a título de royalties, vinculados ao
licenciamento para utilização comercial de personagens, títulos, sinais distintivos e outros
elementos relacionados a propriedades intelectuais exploradas em produtos comercializados no
Brasil. A fiscalização partiu das informações prestadas em declarações e da documentação obtida
no curso do procedimento para sustentar que, em parte relevante, os dispêndios classificados
como royalties estariam associados a hipóteses submetidas ao regime típico da propriedade
industrial, especialmente no que se refere ao uso de marca e elementos correlatos, o que atrairia
formalidades como registro ou averbação de contratos perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e, no caso de beneficiários no exterior, cuidados adicionais relacionados às
remessas e à documentação que lastreia a operação. A narrativa fiscal indica que foram expedidas
intimações com solicitação de contratos, comprovantes de pagamento, demonstrativos de cálculo,
registros e averbações, bem como esclarecimentos acerca da natureza dos direitos licenciados e
da forma de remuneração, tendo sido analisadas as respostas apresentadas pela interessada.
No núcleo do IRPJ e da CSLL, a fiscalização registrou que a interessada deduziu, na
apuração do lucro real, despesas contabilizadas como royalties, as quais foram declaradas na DIPJ
como exploração econômica de direitos patrimoniais, tendo a autoridade fiscal entendido que os
pagamentos estavam relacionados ao licenciamento de direitos associados a marcas e sinais
distintivos, de modo que a dedutibilidade estaria condicionada ao atendimento de requisitos
formais previstos na legislação infralegal aplicável, notadamente a averbação do contrato no
órgão competente. Consta do relato fiscal que, diante de questionamentos sobre a existência de
averbações e registros, a interessada informou não ter promovido registro ou averbação dos
contratos perante o INPI, circunstância que foi tratada como elemento central para a glosa. No
desenvolvimento da análise, a fiscalização também consignou ter realizado consultas relacionadas
ao INPI e à natureza dos contratos, além de discutir, com base em sua leitura, a distinção entre
contratos de transferência de tecnologia e contratos de licenciamento de direito de uso,
concluindo que, para fins tributários, o conjunto de elementos indicaria enquadramento no
regime de royalties de propriedade industrial, com repercussão direta na possibilidade de
dedução.
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722044/2014-70
3
No núcleo do IRRF, o Termo de Verificação Fiscal descreveu que a fiscalização
identificou pagamentos vinculados a royalties remetidos ao exterior e estruturados, em parte, por
meio de agente ou intermediário no Brasil. A autoridade fiscal qualificou determinados
pagamentos como realizados a agente nacional por conta e ordem de beneficiários no exterior e
concluiu, com base nessa cadeia operacional, que teria ocorrido falta de retenção e recolhimento
do imposto na fonte devido sobre royalties, lançando o tributo com multa proporcional e juros de
mora. A fiscalização consignou, ainda, que o recolhimento do imposto, quando devido, deveria
estar adequadamente vinculado ao sujeito passivo indicado como responsável, com identificação
correspondente, afirmando inexistir comprovação suficiente de retenção e recolhimento regular,
na forma por ela exigida.
A partir dessas premissas, foram formalizados os autos de infração. Em relação ao
IRPJ, o lançamento foi constituído mediante glosa de despesas com royalties consideradas
indedutíveis pela ausência das formalidades apontadas, com reflexos na base de cálculo do
imposto e exigência de principal, multa de ofício e juros de mora, além de multa exigida
isoladamente associada à sistemática de apuração e recolhimentos no período. Em relação à CSLL,
foi efetuado lançamento reflexo, com adoção dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos do
IRPJ, ajustando-se a base de cálculo e exigindo-se o tributo com multa e juros. Em relação ao IRRF,
a exigência recaiu sobre fatos geradores identificados ao longo do período, consistentes em
pagamentos e remessas a título de royalties ao exterior, com indicação de valores apurados,
aplicação de multa proporcional e incidência de juros de mora.
Não consta do lançamento a indicação de corresponsáveis, tampouco se verifica,
nos elementos destacados, imputação de solidariedade ou responsabilização de terceiros com
base nos artigos 124, 133 ou 135 do Código Tributário Nacional. O sujeito passivo indicado nas
peças é a própria Companhia Fabril Lepper.
A interessada apresentou impugnação em 28 de outubro de 2014, na qual, em
preliminar, sustentou a nulidade do lançamento, alegando deficiência de motivação e
inconsistências na qualificação jurídica dos fatos, ao afirmar que a autoridade fiscal teria
construído a autuação a partir de premissa equivocada ao tratar os pagamentos como royalties
por uso de marca e propriedade industrial, quando, segundo a contribuinte, a realidade contratual
e econômica revelaria licenciamento e exploração de direitos autorais e correlatos. A impugnante
sustentou que o auto não teria estabelecido, de forma adequada, o nexo lógico entre os fatos e a
conclusão fiscal, afirmando haver confusão conceitual entre direitos autorais e propriedade
industrial, o que comprometeria a validade do lançamento. A impugnação também requereu,
conforme consta do processo, providências instrutórias, inclusive diligência, com o propósito de
reforçar o exame do conjunto contratual e documental.
No mérito do IRPJ e da CSLL, a impugnante defendeu que os contratos celebrados
teriam por objeto a utilização comercial de personagens e elementos vinculados a obras artísticas,
invocando a disciplina dos direitos autorais para sustentar que a proteção jurídica de tais obras
independe de registro, de modo que não seria legítimo condicionar a dedutibilidade das despesas
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722044/2014-70
4
ao registro ou averbação no INPI, cuja competência se relaciona à propriedade industrial.
Argumentou que, em sua compreensão, o pagamento de royalties para utilização de personagens
e desenhos em produtos não se confunde com licença de uso de marca e, portanto, não se
submete às exigências formais invocadas pela fiscalização. Afirmou que os dispêndios seriam
necessários e usuais à atividade empresarial e que foram efetivamente incorridos, contabilizados e
pagos, tendo apresentado documentação para demonstrar a realização dos pagamentos, a
vinculação dos valores às operações e o registro contábil correspondente. Sustentou, ainda, que a
glosa estaria baseada em formalidade indevida e que, ausente contestação quanto à existência da
operação, à efetividade dos pagamentos ou à idoneidade dos documentos, não haveria base para
afastar a dedução no lucro real.
No capítulo do IRRF, a impugnante sustentou, em síntese, que os pagamentos
foram realizados a agentes e representantes no Brasil em razão de estrutura contratual
estabelecida pelo licenciante estrangeiro, afirmando que os repasses ao exterior e a retenção do
imposto ocorreriam no fluxo operacional conduzido pelo intermediário. Alegou ter havido
recolhimento do tributo, apresentando documentos e planilhas destinados a demonstrar que o
imposto foi recolhido, ainda que em nome do intermediário, e sustentou que a cobrança, tal como
formalizada, conduziria a exigência indevida em cenário de imposto já recolhido ou imputação de
responsabilidade dissociada da forma efetiva de remessa. A impugnação também questionou a
incidência de acréscimos, arguindo, conforme consta das peças, impropriedades na aplicação de
multas e juros na extensão em que dependentes do lançamento principal.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro proferiu
decisão por meio do Acórdão número 12-94.747, da 15a Turma, em sessão de 27 de dezembro de
2017, concluindo, por maioria, pela procedência da impugnação e pelo cancelamento integral dos
lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF, com exoneração do crédito tributário. A decisão registrou, em
primeiro lugar, o afastamento da preliminar de nulidade, ao consignar que a alegação de erro na
valoração jurídica dos fatos não conduz à nulidade do lançamento, constituindo matéria a ser
enfrentada no exame do mérito, com possibilidade de cancelamento por improcedência, mas não
por vício formal. A DRJ também indeferiu o pedido de diligência, registrando que os elementos
constantes dos autos seriam suficientes para formação da convicção do julgador, razão pela qual
não se justificaria a adoção de providência instrutória adicional.
No mérito do IRPJ, a decisão de primeira instância registrou, em linhas gerais, que a
controvérsia residia na natureza jurídica dos pagamentos efetuados para utilização de
personagens e elementos associados a obras artísticas, concluindo que tais pagamentos se
relacionariam à exploração econômica de desenhos e personagens de obras protegidas pelo
direito autoral. A DRJ consignou que o direito autoral, na forma da legislação aplicável, prescinde
de registro no INPI como condição de proteção jurídica, de modo que não se poderia exigir tal
formalidade como pressuposto para dedutibilidade da despesa, desde que comprovado o
pagamento e atendidas as demais regras da legislação do imposto de renda. A decisão destacou,
ainda, que a glosa realizada não se fundou em acusação de fraude, ausência de comprovação ou
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722044/2014-70
5
inidoneidade documental, mas em requalificação jurídica e exigência formal, concluindo, a partir
do exame do conjunto probatório, pela improcedência da glosa e pelo cancelamento do
lançamento do IRPJ. Em consequência, a DRJ estendeu o mesmo desfecho ao lançamento reflexo
de CSLL, por identidade de fundamentos e dependência do ajuste efetuado no IRPJ.
No mérito do IRRF, a decisão de primeira instância consignou que o responsável
tributário pela retenção e recolhimento do imposto sobre royalties ao exterior é quem realiza o
pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa para o exterior, e registrou, conforme
consta do julgado, que a análise do caso concreto conduziu ao cancelamento do lançamento. A
decisão também consignou a existência de voto vencido quanto ao IRRF, nos termos registrados
na própria conclusão do acórdão de primeira instância.
Em razão do valor do crédito tributário exonerado, foi formalizado recurso de ofício,
nos termos do Decreto número 70.235 de 1972, conforme consignado na decisão recorrida, com
referência ao limite de alçada indicado na origem.
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010 NULIDADE DO
LANÇAMENTO POR ERRO NA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE.
O lançamento tributário não é passível de nulidade em decorrência de erro na valoração jurídica
dos fatos por parte da autoridade fiscal. Tal situação configura a improcedência da autuação,
acarretando o cancelamento do Auto de Infração pela análise de mérito.
DILIGÊNCIAS Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos elementos capazes
de formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ ROYALTIES. UTILIZAÇÃO DE
PERSONAGENS FICCIONAIS EM PRODUTOS NO BRASIL. DIREITO AUTORAL. DEDUTIBILIDADE.
O valor pago pela utilização comercial de desenhos e personagens de obras artísticas é objeto de
proteção pelo direito autoral, independentemente de registro no INPI, podendo ser deduzido
desde que comprovado o pagamento e respeitadas as demais regras da legislação do Imposto de
Renda.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário: 2009, 2010
IRRF/ROYALTIES/EXTERIOR. SUJEITO PASSIVO. RESPONSÁVEL.
O responsável tributário pela retenção e recolhimento do IRRF/Royalties/Exterior é quem realiza
o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa para o exterior a título de royalties
de qualquer natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado para o lançamento principal do IRPJ estende-
se, no que couber, à CSLL.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado”
Após a decisão da DRJ, não foi identificado no processo, a interposição de recurso
voluntário pela interessada, que foi vencedora em primeira instância. O feito ascende à apreciação
deste Conselho em razão do recurso de ofício interposto na origem, em razão do montante do
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.939 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722044/2014-70
6
crédito tributário exonerado, permanecendo controvertidos, na forma delimitada pelo
lançamento e pelas razões da impugnação, os fundamentos que embasaram a glosa das despesas
com royalties para fins de IRPJ e CSLL, bem como a exigência de IRRF sobre pagamentos e
remessas ao exterior estruturadas com utilização de agente no Brasil.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Admissibilidade
Cuida-se de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, aplica-se ao
conhecimento do recurso de ofício o limite de alçada vigente na data do julgamento em segunda
instância. A Portaria MF no 2/2023 fixou esse limite em R$ 15.000.000,00.
No caso, o valor exonerado totaliza R$ 6.817.947,78, portanto inferior ao limite
estabelecido. Por essa razão, não conheço do recurso de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 4919
DF CARF MF
Original